Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701415-77.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA/DF – ASCOFEG contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 76186236). Em suas razões (ID 76186239), a apelante sustenta que: 1) a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que determinou a sua “desocupação imediata da feira do Guará com todo o seu efetivo (funcionários)”; 2) a controvérsia não versa sobre a competência administrativa do Comitê Gestor da Feira do Guará, mas sobre a validade e legalidade de ato administrativo que desrespeita norma expressa em lei, decreto e portaria distrital; 2) o pedido formulado não se refere à substituição da Administração Pública em seu mérito administrativo, mas sim ao reconhecimento de nulidade de ato flagrantemente ilegal; 3) o apelado se equivoca ao alegar que ela não possui mais legitimidade para representar os feirantes; 4) a legitimidade da associação — que decorre de sua constituição regular e reconhecimento legal — não se confunde com a legitimidade advinda de processo eleitoral interno, que não interfere na personalidade jurídica nem na representação institucional da entidade; 5) até o presente momento, o Distrito Federal se nega a disponibilizar o acesso a íntegra dos autos do processo do CGFG (SEI no 04018-00000020/2025-72); 6) ante a ausência de respostas aos ofícios por ela protocolados, os vícios dizem respeito à inobservância do princípio da legalidade e do exercício da ampla defesa; 7) não foi observado procedimento que lhe assegurasse o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa; e 8) o ato impugnado ignorou o art. 13 da Lei Distrital 6.956/2021 e o art. 14, § 4o, do Decreto 38.554/2017, que estabelecem que, havendo pluralidade de entidades representativas na feira, deverá ser reconhecida a mais antiga em funcionamento. Requer, ao final, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Preparo recolhido (ID 76186238). Contrarrazões apresentadas (ID 76186246). A Ascofeg informa que ajuizou ação de exibição de documentos em desfavor do Distrito Federal, em 05/09/2025, com fins de sejam exibidos todos os documentos e manifestações constantes do Processo SEI n. 04018-00000020/2025-72 (autos 0712287-54.2025.8.07.0018). Afirma ainda que tal situação “possui relação direta com o objeto do presente recurso de apelação” (ID 76360938). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela Ascofeg em desfavor do Distrito Federal com fins de que seja reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que determinou a sua desocupação imediata da Feira do Guará. Conforme relatado na sentença: “A autora narra que foi notificada pelo Comitê Gestor da Feira do Guará para que “proceda com a desocupação imediata da Feira do Guará com todo o seu efetivo (funcionários), no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias corridos a contar do recebimento desta notificação” (Notificação n.o 05/2025 SEGOV/SECID/CGFG). Afirma que a Lei Distrital n.o 6.956/2021, art. 13, prevê a reserva de espaço para instalação do escritório da entidade representativa local, e que não há previsão legal de retirada de entidade representativa local. Além disso, alega que o ato extrapola as competências do referido Comitê, que desconsidera a existência da ASCOFEG e atua como se ela não existisse. (...) No mérito, requer a procedência dos pedidos para que o DF não se oponha ao funcionamento da ASCOFEG, conforme art. 14, §4o, da Lei Distrital n.o 6.956/2021.” (ID 76186236) O juízo julgou improcedente o pedido (ID 76186236) pelos seguintes argumentos, em suma: 1) não houve ilegalidade na Notificação n. 5/2025 - SEGOV/SECID/CGFG, que determinou que a autora desocupasse a Feira do Guará, com todo o seu efetivo, no prazo improrrogável de 5 dias corridos; 2) o ato foi praticado dentro da esfera de competência do Comitê Gestor da Feira do Guará, que passou a deter legitimidade para exercer as atribuições da entidade representativa; 3) a notificação impugnada se fundamenta na Ordem de Serviço n. 297/2024, que instaurou o comitê e lhe conferiu poderes e na Portaria n. 135/2018, que trata da competência e atribuições do comitê gestor; 4) a referida ordem de serviço tem previsão legal na Lei Distrital 6.956/2021, que estabelece que o órgão responsável pela coordenação das administrações regionais pode instalar, quando necessário, comitê gestor para coordenar as feiras (art. 19, IV); 5) o Decreto 38.554/2017 prevê que o comitê gestor deve exercer as atribuições da entidade representativa; 6) as atribuições da entidade representativa foram integralmente transferidas ao Comitê Gestor da Feira do Guará com a sua criação; 7) “a autora deixou de ter legitimidade para atuar na gestão administrativa do local e deve desocupar os espaços públicos, com a cessão de sua atividade”; 8) o comitê gestor agiu nos limites de suas atribuições; 9) os atos administrativos possuem presunção de legitimidade; e 10) o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública em suas decisões discricionárias. A autora apresentou a presente apelação (ID 76186239). Sustenta, em síntese, que: 1) a controvérsia não versa sobre a competência administrativa do Comitê Gestor da Feira do Guará, mas sobre a validade e legalidade do ato administrativo que determinou a sua desocupação imediata da feira; 2) o pedido formulado não se refere à substituição da Administração Pública em seu mérito administrativo, mas sim ao reconhecimento de nulidade de ato flagrantemente ilegal; 3) o apelado se equivoca ao alegar que ela não possui mais legitimidade para representar os feirantes; 4) até o presente momento, o Distrito Federal se nega a disponibilizar o acesso a íntegra dos autos do processo do CGFG (SEI no 04018-00000020/2025-72); 5) ante a ausência de respostas aos ofícios por ela protocolados, os vícios dizem respeito à inobservância do princípio da legalidade e do exercício da ampla defesa; 6) não foi observado procedimento que lhe assegurasse o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa; e 7) o ato impugnado ignorou o art. 13 da Lei Distrital 6.956/2021 e o art. 14, § 4o, do Decreto 38.554/2017, que estabelecem que, havendo pluralidade de entidades representativas na feira, deverá ser reconhecida a mais antiga em funcionamento. O art. 932, I, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive com relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Na hipótese, há necessidade de conversão do julgamento em diligência para melhor esclarecimentos dos fatos, como se passa a expor. A Lei Distrital 6.956/2021 – que dispõe sobre a regularização, a organização e o funcionamento das feiras públicas e público-privadas no Distrito Federal – prevê que a coordenação das feiras é exercida pelo órgão responsável pela coordenação das administrações regionais, a quem compete instalar, quando necessário, comitê gestor para coordenar as feiras (arts. 18 e 19, IV). O Decreto 38.554/2017 estabelece, em seu art. 40, que a Secretaria de Estado das Cidades – SECID deve instituir comitê gestor para administrar a feira, com a participação dos permissionários, nas seguintes hipóteses: “I - quando não houver entidade representativa dos permissionários; II - quando houver conflitos internos que inviabilizem a manutenção da feira. § 1o O comitê gestor deve funcionar pelo prazo máximo de 6 meses e deve exercer as suas competências na forma estabelecida neste Decreto e no regimento interno. § 2o O comitê gestor deve adotar as providências necessárias para a realização de assembleia dos permissionários, solucionando o problema de representatividade dos feirantes, quando houver.” Logo, o comitê gestor é temporário e se destina exclusivamente a solucionar problemas de representatividade dos feirantes. No mesmo sentido, dispõe o art. 1o, parágrafo único, da Portaria 135/2018: “O Comitê Gestor tem por objetivo regularizar a situação da representatividade dos feirantes, devendo exercer as competências atribuídas à entidade representativa, estabelecidas na Lei no 4.748/2012, no Decreto no 38.554/2017.” A título elucidativo, consigne-se ainda o disposto no art. 2o da Portaria 135/2018: “Art. 2o A Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Secretaria de Estado das Cidades é responsável pela análise quanto à possibilidade de instituição do Comitê Gestor, quando verificar as hipóteses previstas no art. 40, do Decreto no 38.554/2017, devendo fazer constar as justificativas em autos próprios. §1o. Verificada a necessidade de instituição do Comitê Gestor, a Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades adotará as seguintes providências: I - autuará processo próprio com a devida justificativa da necessidade da instituição do Comitê Gestor; II - notificará a Administração Regional da localidade da feira e os feirantes para, no prazo de 05 dias, indicar seus representantes; III - instituir, por meio de Ordem de Serviço, o Comitê Gestor, constando o nome dos seus membros, para funcionar pelo prazo máximo de 6 meses. §2o A Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades é responsável por coordenar e fiscalizar as ações do Comitê Gestor e supervisionará a adoção das providências necessárias para a realização de assembleia dos permissionários e resolução da representatividade dos feirantes, dentro do prazo estabelecido no § 1o, do art. 40, do Decreto no 38.554/2017. §3o Após a sua instituição, deverá o Comitê Gestor: I - formalizar a criação da entidade representativa local (registro de ata e estatuto social); II - realizar levantamento de despesas/custos e elaborar planilha de despesas/custos para definir o valor da taxa de rateio; III - elaborar e aprovar, em assembleia, o Regimento Interno da feira (horário de funcionamento, atividades permitidas, sede da entidade representativa, etc), se for o caso; IV - aprovar o valor da taxa de rateio em assembleia com os feirantes/permissionários e, se possível, abrir uma conta bancária em nome da entidade representativa; V - arrecadar a taxa de rateio, através dos representantes da feira no comitê, com supervisão dos demais membros do Comitê Gestor, inclusive com prestação de contas mensal; VI - realizar o pagamento das despesas e fazer contratações (vigilante/vigia, serviços de limpeza e manutenção) para atender as demandas da feira; VII - realizar assembleia/eleição para definição dos membros definitivos da nova entidade representativa instituída na feira e adotar todas as providências necessárias para a realização de assembleia dos permissionários a fim de regularizar a representatividade dos feirantes, observando o prazo máximo de 06 (seis) meses previsto no § 1o, do art. 40, do Decreto no 38.554/2017; §4o Após a criação da entidade representativa local e a conclusão dos trabalhos do Comitê Gestor, a referida entidade passará a gerir a feira, conforme disposto no Decreto no 38.554/2018.” – grifou-se Na hipótese, há elementos que indicam que a Ascofeg era a entidade representativa dos permissionários da Feira do Guará (IDs 76186192/3). Tal conclusão pode ser extraída ainda da própria Notificação n. 5/2025 – SEGOV/SECID/CGDF que determinou a desocupação imediata da feira pela Ascofeg (ID 76186195). Se a notificação prevê expressamente que “considerando que a administração da Feira do Guará foi transferida integralmente ao Comitê Gestor, a ASCOFEG não possui mais legitimidade para atuar na gestão administrativa, financeira ou operacional do Espaço”, é evidente que a associação desempenhava tal papel antes da instituição do comitê. Ressalte-se ainda que, ao contrário do afirmado pelo Distrito Federal em sua contestação e nas contrarrazões de apelação (IDs 76186220 e 76186246): 1) o pedido formulado na ação 0710931-07.2023.8.07.0014 (reconhecimento de ilegalidade na eleição realizada pela Ascofeg em 27/10/2023) foi julgado improcedente em 18/12/2024; e 2) o pedido realizado pela Ascofeg na ação 0700612-94.2025.8.07.0018 (reconhecimento da obrigação legal do Distrito Federal de realizar a nomeação de gerente da Feira Permanente do Guará) foi julgado procedente em 12/08/2025 e, inclusive, já cumprido pelo Administrador Regional do Guará (Ordem de Serviço n. 124, de 26 de agosto de 2025). Comprovada a representatividade anterior da Ascofeg e afastados os argumentos do Distrito Federal relacionados à ausência de legitimidade da associação como entidade representativa da Feira Permanente do Guará, subsistem questões essenciais a serem esclarecidas: 1) se a Ascofeg era a entidade representativa dos feirantes, qual o fundamento (justificativa) para a instituição do comitê gestor?; e 2) se o comitê gestor é temporário e a Ascofeg possui legitimidade para representar os permissionários da Feira do Guará, por que determinar, neste momento, a desocupação da entidade? Tais esclarecimentos – fundamentais para o julgamento da apelação – podem ser solucionados a partir da apresentação pelo Distrito Federal do processo administrativo autuado nos termos do art. 2o, § 1o, I, da Portaria 135/2018, a seguir transcrito: “Art. 2o A Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Secretaria de Estado das Cidades é responsável pela análise quanto à possibilidade de instituição do Comitê Gestor, quando verificar as hipóteses previstas no art. 40, do Decreto no 38.554/2017, devendo fazer constar as justificativas em autos próprios. §1o. Verificada a necessidade de instituição do Comitê Gestor, a Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades adotará as seguintes providências: I - autuará processo próprio com a devida justificativa da necessidade da instituição do Comitê Gestor;” – grifou-se Realizadas essas considerações, converto o julgamento em diligência e determino ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, traga aos autos cópia do processo administrativo no qual foi apresentada e reconhecida a necessidade de instituição do Comitê Gestor da Feira do Guará (art. 2o, § 1o, I, da Portaria 135/2018). Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator